Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704049-84.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FÁTIMA ROZANI SANGUITAO NIKELE RECORRIDO: JALEM NOGUEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL EM QUE A EX-COMPANHEIRA RESIDE COM A FILHA MAIOR DO EX-CASAL. USO EXCLUSIVO CARACTERIZADO. DEVER DE PAGAR ALUGUÉIS AO EX-COMPANHEIRO. 1- O fato de residir no imóvel com a filha maior do ex-casal não descaracteriza o uso exclusivo do bem pela ex-companheira, e obriga ao pagamento de aluguéis pela fruição isolada do imóvel comum em detrimento do ex-companheiro. 2- Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. A recorrente alega violação aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil, sustentando que o imóvel por ela ocupado serve de residência para a filha dos litigantes, de modo que a indenização arbitrada deve ser dividida entre as partes, pois a fração pertencente ao recorrido não está sendo ocupada exclusivamente pela recorrente, que divide o imóvel com a filha do casal. Pede, assim, que o valor da condenação seja arbitrado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “No caso concreto, a ré reside no imóvel comum com a filha maior do ex-casal. Tal fato, por si só, não descaracteriza o uso exclusivo do bem, não sendo suficiente para afastar o dever da ré de pagar aluguéis ao autor” (ID 20578905), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020). Destaque-se o trecho do voto do relator: “Além disso, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte a quo sublinhou que é irrelevante o fato de um dos filhos ainda viver com a recorrente, pois foi opção do casal a guarda unilateral materna. Desse modo, este argumento não é capaz de afastar a convicção de que o imóvel permanece em uso exclusivo da recorrente, que deve, por isso, arcar com os locatícios”. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025